Tribunal: STF
Processo: AI 606767
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Falta de
   cópia da certidão de publicação do acórdão recorrido. Peça
   essencial para a verificação da tempestividade do RE. 3.
   Tempestividade. Exame. Competência do Tribunal ad quem.
   Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.